Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701637-97.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO GEOVANE MELO COSTA, UISA BISPO DE MELO COSTA, ANTENIR BISPO DE MELO, JOICE TEIXEIRA AMARAL RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 61066012. Os recorrentes por meio da petição ID 61508575, anexaram documentação de modo a comprovar a gratuidade de justiça de Fabrício Geovane Melo Costa, Uisa Bispo de Melo Costa e Joice Teixeira Amaral, e requereram a desistência do recurso inominado interposto por Antenir Bispo de Melo. Da análise da documentação apresentada concedo a gratuidade de justiça as recorrentes Uisa Bispo de Melo Costa e Joice Teixeira Amaral. O recorrente Fabricio Geovane Melo Costa apresentou cópia de contracheque, com salário mensal correspondente a mais de R$ 10.000,00 (dez mil) reais bruto, e cartão de crédito com limite acima de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o recorrente Fabrício deixou de anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 61066012. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente Fabricio Geovane Melo Costa, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se o recorrente Fabrício Geovane Melo Costa, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito